Tribunal: STJ
Processo: 0130594-65.2021.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2681181 - RJ (2024
/0239098-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: TECMIG
TECNICA
DE
MONTAGENS
ELETRICAS
E
CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: ELIANE SEIGNEUR LEZAN - RJ096792
TIAGO LEZAN SANT'ANNA - RJ141213
MATEUS NASCIMENTO ZGUR - RJ219612
EMBARGADO
: ANIBAL MARQUES & ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: ANÍBAL MARQUES FERREIRA - RJ163733
HOMERO DA SILVA VILAS BOAS DUARTE - RJ206763
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
09/09/2025
15/09/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50555918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 14:49:41
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: d92ea579-180b-4470-a158-cc9263baa2d5

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2681181 - RJ (2024
/0239098-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: TECMIG
TECNICA
DE
MONTAGENS
ELETRICAS
E
CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: ELIANE SEIGNEUR LEZAN - RJ096792
TIAGO LEZAN SANT'ANNA - RJ141213
MATEUS NASCIMENTO ZGUR - RJ219612
EMBARGADO
: ANIBAL MARQUES & ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: ANÍBAL MARQUES FERREIRA - RJ163733
HOMERO DA SILVA VILAS BOAS DUARTE - RJ206763
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por TECMIG TÉCNICA DE
MONTAGENS ELÉTRICAS E CONSTRUÇÕES LTDA. ao acórdão de e-STJ fls. 641/644
que negou provimento ao agravo interno.
O presente recurso (e-STJ fls. 649/660), sustenta que o acórdão foi omisso,
pois centrou-se na alegação de que o Código de Ética e Disciplina da OAB possui
caráter infralegal.
Aduz que

"a violação ao seu art. 12o, apontado no Agravo em Recurso
Especial em questão, no entanto, é meramente superficial, indicando, tão
somente, a tônica manifestamente antiética e arbitrária das ações
perpetradas pelo Escritório Agravado" (e-STJ fl. 651).

A parte embargada não apresentou impugnação (e-STJ fl. 665).
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Documento eletrônico VDA49689224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:40
Código de Controle do Documento: 010724e1-b878-4694-a3ad-e48f4cca2bec

Verifica-se, desde logo, que a decisão embargada não padece de nenhum
dos vícios ensejadores dos embargos de declaração enumerados no art. 1.022 do
Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A controvérsia foi devidamente solucionada com a utilização do direito
cabível à hipótese, inexistindo omissão a ser sanada.
Eis, por oportuno, excerto do referido julgado que destaca a ausência de
justa causa, a impossibilidade de revogação da gratuidade judiciária e a violação
reflexa a dispositivo de Lei Federal:

"Reitera-se que, no caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se
expressamente quanto à ausência de configuração de justa causa e ao
pedido de gratuidade judiciária, conforme se verifica do seguinte trecho dos
aclaratórios:
'(...) Da simples leitura do acórdão recorrido, verifica-se que
todos os pontos suscitados pela parte em seus embargos já haviam sido
enfrentados pelo colegiado, sendo a insurgência da embargante unicamente
quanto às conclusões do julgado. Para que não haja dúvida, vejam-se as
seguintes passagens do acórdão embargado:
NO QUE TANGE À GRATUIDADE (FLS. 427):
As declarações de IRPF juntadas às fls. 94/120 são indicativas
de que a renda auferida anualmente por Aníbal Marques é compatível com o
grupo de pessoas ao qual a gratuidade se destina. É verdade, como pontua
a apelante, que o autor seria o escritório / a pessoa jurídica Aníbal Marques
& Advogados Associados, e não a pessoa física que deu nome ao escritório.
Não obstante, há sempre grande proximidade entre as figuras da
pessoa jurídica e do sócio majoritário de um escritório de advocacia; assim,
embora se saiba que não há confusão patrimonial entre essas figuras, não
há motivo para que se revogue a gratuidade com base unicamente no fato de
que as declarações de IRPF apresentadas foram as do sócio majoritário, e
não as declarações de lucro e de rendimento da pessoa jurídica. A
revogação, com base exclusivamente nisso, seria medida temerária neste
momento.
NO QUE TANGE À INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FLS. 427
/428):
O ponto mais controvertido da demanda diz respeito à existência,
ou não, de justa causa à rescisão do contrato de prestação de serviços de
advocatícia. Desde logo, registro não vislumbrar referida justa causa.
Bem compulsando os autos e todos os documentos anexados
pelas partes, não encontrei prova de que o escritório apelado tenha
'abandonado' a apelante 'à sua própria sorte', tampouco que tenha perdido
prazos. Uma perda de prazo seria facilmente comprovável pela apelante, que
somente precisaria trazer aos autos uma certidão nesse sentido. No entanto,
o único documento que evidencia uma inércia por parte do escritório é o
constante às fls. 191, uma certidão que indica que nenhuma das partes do
processo em comento se manifestou sobre o laudo pericial – o que não
evidencia uma perda de prazo propriamente e nem configura hipótese
obrigatória de pronunciamento da parte.
Nessa linha, apesar de a relação entre parte (cliente) e advogado
ser uma relação calcada na confiança, não vislumbro motivo idôneo ao
reconhecimento de justa causa para a rescisão. Quanto ao argumento de que
a apelante não conseguia entrar em contato com o escritório apelado, as
provas dos autos indicam que isso se deu, se não totalmente, ao menos por
culpa séria da apelante, que sequer foi capaz de enviar os e-mails para o
endereço eletrônico correto (fls. 203/210).
Todas as mensagens foram enviadas para o domínio
'anibaladvogado.com.br', quando, em realidade, deveriam ter sido enviadas
para o domínio 'anibaladvogados.com.br'. Não à toa, todos os e-mails
enviados foram devolvidos pelo servidor por erro no endereço do
destinatário: (...) NO QUE TANGE À VERBA DEVIDA (FLS. 428/430):
Com fulcro nessas razões, conclui-se que a rescisão não foi por
justa causa, razão pela qual a apelante deverá arcar com as prestações
livremente pactuadas. No entanto, entendo inexistir motivo idôneo à
Documento eletrônico VDA49689224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:40
Código de Controle do Documento: 010724e1-b878-4694-a3ad-e48f4cca2bec

condenação 'ao pagamento do percentual estipulado na cláusula décima
segunda do instrumento contratual firmado' – De acordo com o como decidido
pelo magistrado de primeiro grau.
contrato, colacionado aos autos às fls. 28/35, a apelante se
obrigava a pagar determinadas quantias ao apelado de acordo com o
trabalho prestado e com o eventual êxito. Confiram- se as cláusulas: (...) Em
síntese: seriam devidos vinte mil reais pela 'assessoria jurídica' mais 30%
sobre o eventual 'valor deferido pelo juiz'.
Significa dizer que, se bem cumprido o contrato por ambas as
partes até o fim, esses seriam os únicos valores devidos pela apelante ao
apelado. Por sua vez, eis a redação da cláusula décima segunda: (...) A meu
sentir, essa cláusula não pode ser interpretada de forma isolada do todo, ela
também deve ser lida no contexto de um possível êxito.
A interpretação que me parece consentânea com a lógica
contratual é a seguinte: caso haja a rescisão contratual (como houve), surgirá
uma obrigação condicional que só será exigível em caso de êxito.
Entender de outra forma equivaleria a reconhecer que o
cumprimento integral do contrato, no caso de não ser alcançado o êxito,
levaria a uma prestação menor do que a devida pelo cumprimento parcial da
avença; em última análise, seria entender que a cláusula décima segunda
previu uma espécie de multa pela mera rescisão, o que é vedado pelo
ordenamento, pois a relação entre cliente e advogado é, como dito alhures,
fundada na confiança. Veja-se: (...) Reiterando: se o contrato fosse
integralmente cumprido, mas não houvesse êxito, a contraprestação devida
pelo cliente seria de vinte mil reais e nada além. Logo, não há como entender
que, na hipótese de rescisão antecipada, a contraprestação devida pelo
cliente seria de vinte mil reais mais o percentual de 30%. Esse percentual
proporcional ao trabalho prestado só será devido em caso de êxito posterior.
Todavia, como não há notícia nos autos sobre o trânsito em
julgado das demandas ajuizadas pelo escritório Aníbal Marques &
Advogados Associados (tampouco há qualquer informação sobre êxito), esse
pedido deve ser julgado improcedente.
Resta claro, portanto, que os embargos de declaração constituem
mero inconformismo, manifestado pela via imprópria, à decisão que, no
exame das provas, reconheceu a inexistência de justa causa à rescisão e,
com base nisso, julgou parcialmente procedente o pleito de cobrança
deduzido em juízo. Ausentes quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022
do Código de Processo Civil' (e-STJ fls. 468/469 - grifou-se).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato
de o julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
Ademais, em que pese a alegação de que o Estatuto da OAB foi
aprovado por força de Lei Federal, nota-se que, no caso dos autos, tal
violação é reflexa, tendo em vista que a principal via argumentativa consiste
na ofensa do artigo 12 do Código de Ética da OAB.
Repisa-se, portanto, que, consoante o posicionamento desta Corte
de Justiça, o Código de Ética da OAB não se amolda ao conceito de lei
federal, sendo inviável, portanto, a análise de dispositivos do referido ato
infralegal em recurso especial" (e-STJ fls. 642/643)

Assim, não há omissões no acórdão embargado, sendo correta a
conclusão no sentido de que, consoante o posicionamento desta Corte de Justiça, o
Código de Ética da OAB não se amolda ao conceito de lei federal.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no art. 1.026 do
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49689224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:40
Código de Controle do Documento: 010724e1-b878-4694-a3ad-e48f4cca2bec

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.681.181 / RJ
Número Registro: 2024/0239098-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01305946520218190001 1305946520218190001 202424503536
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TECMIG TECNICA DE MONTAGENS ELETRICAS E
CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS : ELIANE SEIGNEUR LEZAN - RJ096792
TIAGO LEZAN SANT'ANNA - RJ141213
MATEUS NASCIMENTO ZGUR - RJ219612
AGRAVADO
: ANIBAL MARQUES & ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : ANÍBAL MARQUES FERREIRA - RJ163733
HOMERO DA SILVA VILAS BOAS DUARTE - RJ206763
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TECMIG TECNICA DE MONTAGENS ELETRICAS E
CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: ELIANE SEIGNEUR LEZAN - RJ096792
Documento eletrônico VDA50542429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:31:56
Código de Controle do Documento: 1b2c7a31-6254-47d6-9a9c-a7a49cbc44c2

TIAGO LEZAN SANT'ANNA - RJ141213
MATEUS NASCIMENTO ZGUR - RJ219612
EMBARGADO : ANIBAL MARQUES & ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: ANÍBAL MARQUES FERREIRA - RJ163733
HOMERO DA SILVA VILAS BOAS DUARTE - RJ206763
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
09/09/2025
15/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:31:56
Código de Controle do Documento: 1b2c7a31-6254-47d6-9a9c-a7a49cbc44c2